Tribunal: TRF3
Processo: 5021163-52.2025.4.03.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Órgão julgador: ALESSANDRO DIAFERIA
Órgão colegiado: 2a Turma
Data de julgamento: 2026-05-06

Inteiro teor:
782/907)

5021163-52.2025.4.03.0000

DJEN Data: 13/05/2026

AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO

2a Turma

Desembargador Federal ALESSANDRO DIAFERIA

DJEN DATA: 13/05/2026

Julgamento: 06/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

2a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5021163-52.2025.4.03.0000

RELATOR: ALESSANDRO DIAFERIA

AGRAVANTE: RICARDO CEZAR BARRETO

ADVOGADO do(a) AGRAVANTE: ELCIO PADOVEZ - SP74524-N

ADVOGADO do(a) AGRAVANTE: PAULO ROCHA BARRA - BA9048-A

AGRAVADO: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Ementa

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA. LEVANTAMENTO DE VALORES DE PREVIDÊNCIA PRIVADA APÓS CIÊNCIA DA PENHORA. MULTA DO ART. 774 DO CPC. MEDIDAS EXECUTIVAS ATÍPICAS. SUSPENSÃO DE CNH. SUSPENSÃO DE PASSAPORTE. BLOQUEIO DE CARTÕES DE CRÉDITO. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO CONCRETA DE NECESSIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em execução de título extrajudicial que reconheceu a prática de ato atentatório à dignidade da justiça pelo executado, aplicou multa de 20% sobre o valor da execução, determinou o depósito judicial de valores levantados de fundo de previdência privada (PGBL) e impôs medidas executivas atípicas consistentes na suspensão de CNH, suspensão de passaporte e bloqueio de cartões de crédito pelo prazo de um ano.

Consta dos autos que o executado levantou valores do fundo de previdência privada em 02/12/2024, após ter ciência da ordem judicial de penhora determinada em 21/11/2024, com ciência em 28/11/2024. O Juízo de origem entendeu configurada conduta dolosa de esvaziamento patrimonial destinada a frustrar a execução.

O agravante requer a exclusão da multa e das medidas coercitivas impostas ou, subsidiariamente, a redução da multa aplicada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em: (i) saber se é cabível a manutenção da multa aplicada por ato atentatório à dignidade da justiça em razão do levantamento de valores após a ciência de ordem de penhora; e (ii) saber se são adequadas e proporcionais as medidas executivas atípicas consistentes na suspensão de CNH, suspensão de passaporte e bloqueio de cartões de crédito impostas ao executado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 774 do Código de Processo Civil estabelece que o executado responde por ato atentatório à dignidade da justiça quando pratica atos destinados a fraudar a execução ou frustrar a efetividade das medidas executivas.

No caso concreto, os elementos constantes dos autos indicam que o executado teve ciência da ordem de penhora e, poucos dias depois, promoveu o levantamento de valores mantidos em previdência privada. A proximidade temporal entre a ciência da constrição e o levantamento dos valores evidencia, em análise preliminar, conduta deliberada de esvaziamento patrimonial destinada a frustrar a execução.

Nesse contexto, não se verifica probabilidade de êxito do recurso quanto ao afastamento da multa aplicada, uma vez que a penalidade prevista no art. 774 do CPC mostra-se proporcional à gravidade da conduta atribuída ao executado.

Diversamente, quanto às medidas executivas atípicas previstas no art. 139, IV, do CPC, sua adoção exige fundamentação concreta quanto à necessidade, adequação e proporcionalidade da medida, bem como demonstração de que as medidas executivas típicas se revelaram insuficientes para a satisfação do crédito.

No caso, a decisão agravada aplicou cumulativamente a suspensão da CNH, a suspensão do passaporte e o bloqueio de cartões de crédito pelo prazo de um ano sem demonstração específica da necessidade e adequação de cada uma dessas medidas ao caso concreto.

A jurisprudência do STF e do STJ admite a adoção de medidas executivas atípicas de forma subsidiária, desde que observados os princípios da proporcionalidade, razoabilidade e menor onerosidade, bem como demonstrada sua efetividade para a satisfação do crédito.

Ausentes elementos concretos que evidenciem ocultação patrimonial ou comportamento reiterado de evasão patrimonial além do ato específico que ensejou a multa, mostra-se inadequada a aplicação imediata de medidas executivas de natureza pessoal e gravosa.

Ademais, não se verifica o exaurimento das medidas executivas típicas de busca patrimonial, circunstância que reforça a ausência do caráter excepcional exigido para a adoção das medidas atípicas.

A manutenção da multa por ato atentatório e da determinação de depósito judicial do valor levantado revela-se suficiente para a tutela da efetividade da execução no momento processual, sem prejuízo de eventual reavaliação futura das medidas executivas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo de instrumento parcialmente provido para suspender a eficácia das medidas executivas atípicas consistentes na suspensão da CNH, suspensão do passaporte e bloqueio de cartões de crédito, mantidos os demais termos da decisão agravada.

Tese de julgamento: “1. O levantamento de valores pelo executado após a ciência de ordem de penhora configura, em cognição sumária, ato atentatório à dignidade da justiça, nos termos do art. 774 do CPC. 2. A adoção de medidas executivas atípicas previstas no art. 139, IV, do CPC exige fundamentação concreta quanto à necessidade, adequação e proporcionalidade da medida. 3. A suspensão de CNH, passaporte e bloqueio de cartões de crédito mostra-se inadequada quando não demonstrado o caráter excepcional da medida nem o esgotamento das medidas executivas típicas.”

Legislação relevante citada: CPC, art. 139, IV; CPC, art. 300; CPC, art. 774; CPC, art. 1.019, I e II.

Jurisprudência relevante citada: STF, ADI 5941, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, j. 09.02.2023; STJ, AgInt no AREsp 1.957.953/RJ, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma; TRF3, AI 5026502-26.2024.4.03.0000, Rel. Des. Fed. José Carlos Francisco, 2a Turma, j. 18.03.2025; TRF3, AI 5002217-66.2024.4.03.0000, Rel. Des. Fed. Audrey Gasparini, 2a Turma, j. 20.06.2024; TRF3, AI 5022777-63.2023.4.03.0000, Rel. Des. Fed. Luiz Paulo Cotrim Guimarães, 2a Turma, j. 31.01.2024; TRF3, AI 5023016-33.2024.4.03.0000, Rel. Des. Fed. Antonio Morimoto Junior, 1a Turma, j. 30.01.2025.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

2a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

AGRAVO DE INSTRUMENTO 202 No 5021163-52.2025.4.03.0000

RELATOR: ALESSANDRO DIAFERIA

AGRAVANTE: RICARDO CEZAR BARRETO

ADVOGADO do(a) AGRAVANTE: ELCIO PADOVEZ - SP74524-N

ADVOGADO do(a) AGRAVANTE: PAULO ROCHA BARRA - BA9048-A

AGRAVADO: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

RELATÓRIO

O EXCELENTÍSSIMO SENHOR DESEMBARGADOR FEDERAL ALESSANDRO DIAFERIA (Relator):

Trata-se de agravo de instrumento interposto por Ricardo Cézar Barreto em face de decisão proferida pelo MM. Juízo da 4a Vara Federal de São José do Rio Preto/SP, nos autos da Execução de Título Extrajudicial no 5002362-50.2018.4.03.6106, que lhe aplicou multa de 20% sobre o valor da execução por ato atentatório à dignidade da justiça, determinou o depósito judicial da quantia levantada de fundo de previdência privada no prazo de 15 dias, e aplicou medidas coercitivas consistentes na suspensão de CNH, passaporte e bloqueio de cartões de crédito pelo prazo de 01 ano, após o prazo para a realização do depósito determinado.

O agravante pleiteia a concessão de efeito suspensivo ao recurso para suspender imediatamente o comando da decisão agravada. No mérito, requer a reforma integral da decisão, com a exclusão da multa e das medidas coercitivas aplicadas ou, subsidiariamente, a redução da multa para 2% do valor da execução.

A r. decisão – ID 344983535 deferiu parcialmente o pedido de efeito suspensivo, apenas para suspender a eficácia das medidas executivas atípicas consistentes na suspensão da CNH, suspensão do passaporte e bloqueio de cartões de crédito até o julgamento do mérito do recurso.

Em contraminuta, a parte agravada pugna pelo desprovimento do Agravo de Instrumento (ID 354346271).

Por fim, vieram-me os autos conclusos.

É o relatório.

VOTO

O EXCELENTÍSSIMO SENHOR DESEMBARGADOR FEDERAL ALESSANDRO DIAFERIA (Relator): A r. decisão que deferiu parcialmente o efeito suspensivo foi proferida em 19/12/2025.

Verifico que, no presente caso, nenhuma das partes trouxe à consideração deste Relator qualquer argumento apto a alterar o entendimento já manifestado anteriormente.

Desse modo, transcrevo os fundamentos da referida decisão:

(...)

Decido.

"O Relator está autorizado a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que demonstrado o perigo de dano e a probabilidade de provimento do recurso, nos termos do art. 1.019, inciso I, do CPC/15.

Por sua vez, o art. 300, caput, do Código de Processo Civil, estabelece que a concessão da tutela de urgência está adstrita à existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Pois bem. Passo ao exame do pedido de concessão do efeito suspensivo recursal.

A decisão agravada apoiou-se em três pilares fundamentais: (i) reconhecimento de ato atentatório à dignidade da justiça, com aplicação de multa de 20% sobre o valor da execução (art. 774, CPC); (ii) determinação de depósito judicial do valor levantado da previdência privada no prazo de 15 dias; e (iii) aplicação de medidas executivas atípicas com fundamento no art. 139, IV, do CPC, consistentes na suspensão de CNH, suspensão de passaporte e bloqueio de cartões de crédito pelo prazo de 01 ano.

O fundamento da decisão reside no fato de que o executado levantou o valor mantido no fundo de previdência privada PGBL em 02/12/2024 (ID 349945602, autos de origem), após tomar ciência da determinação de penhora determinada em 21/11/2024 (ciência em 28/11/2024), caracterizando ato doloso de frustração da constrição judicial.

O art. 774 do Código de Processo Civil estabelece que o executado responde por ato atentatório à dignidade da justiça quando, por conduta comissiva ou omissiva, frauda a execução, praticando atos que visem a frustrar o cumprimento da obrigação ou a efetivação de medidas executivas.

A decisão agravada consignou expressamente que o executado teve ciência da ordem de penhora em 21/11/2024 e, ainda assim, procedeu ao levantamento do valor da previdência privada em 02/12/2024, configurando conduta deliberada de esvaziamento patrimonial com o propósito de frustrar a satisfação do crédito exequendo.

Embora o agravante alegue que não tinha conhecimento da ordem de penhora e que o resgate decorreu de necessidade financeira, tal alegação não encontra, em análise preliminar, sustentação robusta nos autos. O prazo exíguo entre a ciência da penhora (28/11/2024) e o levantamento do valor (02/12/2024) evidencia, ao menos em cognição sumária, a existência de nexo causal entre a ciência da constrição e o ato de esvaziamento patrimonial.

Ademais, a comprovação de dificuldades financeiras, ainda que verdadeira, não autoriza o executado a frustrar medidas executivas regularmente determinadas. A condição de insolvência não constitui excludente da responsabilização por atos que visem obstar o regular andamento da execução.

Nesse contexto, não se verifica probabilidade de êxito do recurso no tocante ao pedido de exclusão ou redução substancial da multa imposta por ato atentatório à dignidade da justiça, uma vez que a penalidade se mostra proporcional à gravidade da conduta praticada.

Diversa, contudo, é a conclusão quanto às medidas executivas atípicas aplicadas.

O art. 139, inciso IV, do Código de Processo Civil, permite ao magistrado determinar medidas executivas atípicas para compelir o devedor ao cumprimento da obrigação. Contudo, tal dispositivo deve ser interpretado em conformidade com os princípios constitucionais da proporcionalidade, razoabilidade e dignidade da pessoa humana.

Dentre essas medidas excepcionais está a apreensão de Carteira Nacional de Habilitação (CNH), a suspensão do passaporte e o bloqueio dos cartões de crédito do executado, prerrogativas protegidas em direitos fundamentais como liberdade e igualdade. O decreto judicial dessas restrições deve ser devidamente fundamentado, levando em consideração a ponderação entre a efetividade da prestação jurisdicional e as prerrogativas básicas dos devedores.

Nesse passo, o E. STF. na ADI no 5941 (Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, julgado em 09/02/2023), declarou a constitucionalidade do art. 139, IV, do CPC, estabelecendo que tais medidas visam a tutelar as garantias de acesso à justiça e de efetividade e razoável duração do processo, desde que observados o devido processo legal, a proporcionalidade, a eficiência e a sistemática positivada no próprio NCPC. Contudo, a Corte Suprema foi expressa ao afirmar que a adequação, necessidade e proporcionalidade em sentido estrito apenas ficarão claras à luz das peculiaridades e provas existentes nos autos, não se confundindo com a punição a devedores que não detêm meios de adimplir suas obrigações.

Por sua vez, o E. STJ tem mantido entendimento rigoroso quanto à aplicação de medidas executivas atípicas, estabelecendo que "admite-se a adoção, em caráter subsidiário (isto é, após a utilização das vias executivas típicas), de medidas alternativas (atípicas) voltadas à satisfação de crédito objeto de execução, desde que sejam razoáveis, proporcionais e adequadas, observando-se o princípio da menor onerosidade/gravosidade e as particularidades do caso concreto. É necessário demonstrar a efetividade da medida pleiteada, e não apenas que a parte devedora não possui patrimônio para pagar a dívida. Não são endossadas medidas que guardam caráter de punição/penalidade/sanção à parte devedora, pois tal resultado não se coaduna com a finalidade da execução" (AgInt no AREsp n. 1.957.953/RJ, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma).

A C. 2a Turma desta Corte, da qual faço parte, tem adotado orientação uniforme no sentido de que as medidas executivas atípicas são inadequadas e desproporcionais quando não demonstrada concretamente a existência de indícios de que o devedor está se furtando ao pagamento ou quando não há elementos comprovando que os devedores estão agindo de modo furtivo para não cumprir suas obrigações, "in verbis":

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO POR TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ADOÇÃO DE MEDIDAS EXECUTIVAS ATÍPICAS. CNH. PASSAPORTE. APREENSÃO. JUÍZO DE PONDERAÇÃO. INTENÇÃO DELIBERADA DE NÃO ADIMPLIR A DÍVIDA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO.

- O art. 139, IV do CPC/2015 confere ao magistrado meios para a direção do processo, podendo adotar medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias quando necessárias para assegurar o cumprimento de ordens judiciais (mesmo em ações que tenham por objeto prestação pecuniária). Essas medidas extraordinárias (atípicas) são cabíveis de forma adicional ou subsidiária, quando as providências ordinárias (típicas, como penhora) se mostrarem ineficazes ou insuficientes, sendo também necessário que o devedor se mostre furtivo no cumprimento de suas obrigações.

- Dentre essas medidas excepcionais estão a apreensão de Carteira Nacional de Habilitação (CNH) e de passaporte, a suspensão do direito de dirigir e a proibição de participação em concurso e licitação pública, prerrogativas amparadas em direitos fundamentais como liberdade e igualdade. Essas restrições devem ser fundamentadas em juízo de ponderação entre a efetividade da prestação jurisdicional (que não pode ficar à mercê maus pagadores) e as prerrogativas básicas dos devedores à luz do caso concreto (notadamente profissionais, para que a constrição não as inviabilize). Para a formação de seu convencimento, o magistrado está autorizado a utilizar indícios sobre a existência de recursos financeiros por parte do devedor que protela o pagamento da dívida, não podendo se amparar, tão somente, no combate à morosidade da prestação jurisdicional.

- No caso dos autos, é incontroversa a existência de dívida não paga (na ordem de R$ 38.632,89), e que a CEF buscou por meios localizar bens passíveis de penhora em nome dos executados (BACENJUD, RENAJUD, INFOJUD e SISBAJUD). Contudo, a CEF não trouxe aos autos um único indício de que a devedora está se furtando ao pagamento, restando caracterizado (por ora) apenas a inadimplência.

- Não há indicativo de que a devedora/agravante viva em ostentação enquanto não quita suas obrigações legítimas, sendo da CEF o ônus da prova.

- Recurso provido.

(TRF 3a Região, 2a Turma, AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO - 5026502-26.2024.4.03.0000, Rel. Desembargador Federal JOSE CARLOS FRANCISCO, julgado em 18/03/2025, DJEN DATA: 24/03/2025)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. SUSPENSÃO DA CNH. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO PROVIDO.

I - Análise da aplicabilidade do art. 139, IV, do CPC, que permite ao juiz determinar medidas executivas atípicas, desde que observados os princípios de razoabilidade e proporcionalidade, e respeitados os direitos fundamentais do devedor.

II - Jurisprudência do STJ que considera inadequadas e desproporcionais as medidas de suspensão da CNH e retenção do passaporte para efetivação de execução, por afetarem mais a pessoa do devedor do que seu patrimônio.

III - Agravo de instrumento provido.

(TRF 3a Região, 2a Turma, AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO - 5002217-66.2024.4.03.0000, Rel. Desembargadora Federal AUDREY GASPARINI, julgado em 20/06/2024, DJEN DATA: 24/06/2024)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA.

I - Não se vislumbra plausibilidade jurídica nas alegações da parte agravante, eis que, mesmo tendo como finalidade a satisfação do direito do credor-exequente, as medidas forçadas não podem ser adotadas a qualquer custo, não se podendo cogitar da efetivação de medidas que caracterizem ofensa a direitos e garantias fundamentais, como é o caso das ora combatidas (suspensão de CNH e retenção de passaporte). Ademais, a jurisprudência do C. Superior Tribunal de Justiça já firmou entendimento no sentido de que tais medidas se afiguram inadequadas e desproporcionais, tendo em vista que atingem a pessoa do devedor e não o seu patrimônio, ensejando constrangimento ilegal e arbitrário, razão pela qual merece ser mantida a r. decisão agravada.

II - Agravo de instrumento desprovido.

(TRF 3a Região, 2a Turma, AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO - 5022777-63.2023.4.03.0000, Rel. Desembargador Federal LUIZ PAULO COTRIM GUIMARAES, julgado em 31/01/2024, DJEN DATA: 07/02/2024)

No caso em análise, verifica-se que a decisão agravada aplicou de forma genérica e cumulativa três medidas executivas atípicas de extrema gravidade - suspensão de CNH, suspensão de passaporte e bloqueio de todos os cartões de crédito pelo prazo de 01 ano -, sem demonstrar de forma específica e concreta a necessidade e adequação de cada uma dessas medidas para o caso concreto.

No presente caso, não vejo nos autos elementos concretos que demonstrem que o executado esteja ocultando patrimônio ou tentando evadir-se ao cumprimento da obrigação além do ato específico que motivou a aplicação da multa. A inadimplência, por si só, ainda que caracterize ato atentatório quando praticado de forma dolosa (como no caso do levantamento da previdência), não autoriza automaticamente a aplicação de medidas atípicas gravosas, sob pena de transparecer uma punição adicional e que, para isso, precisaria de mais fundamentos, para além dos já verificados.

Com a devida licença, parece-me que a multa por ato atentatório à dignidade da justiça já constitui sanção grave e adequada à conduta praticada. A determinação de depósito do valor levantado também é medida adequada e necessária. Contudo, a aplicação adicional das medidas atípicas, sem demonstração concreta de sua necessidade e adequação, me parece ter ultrapassado os limites da suficiência, ao menos neste momento processual e sem prejuízo de ulterior revisão das medidas.

Por fim, importante ressaltar que não foram exauridas as medidas para a busca de bens dos executados passíveis de constrição judicial, não se vislumbrando assim também por esse motivo o caráter excepcional das medidas atípicas, conforme esta E. Corte já decidiu:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO POR TÍTULO EXTRAJUDICIAL. MEDIDAS EXECUTIVAS ATÍPICAS. SUSPENSÃO DA CNH. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE ESGOTAMENTO DOS MEIOS TRADICIONAIS PARA SATISFAÇÃO DO CRÉDITO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

- O art. 139, IV do CPC confere ao magistrado ferramentas para condução do processo, podendo determinar medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias quando necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, mesmo para ações que tenham por objeto prestação pecuniária.

- O e. STF, no julgamento da ADI 5941, entendeu que os juízes podem determinar a suspensão da CNH, entre outras medidas, para buscar a efetividade das decisões judiciais

- Por sua vez, o C. Superior Tribunal de Justiça entende que, para a utilização de medidas atípicas, deve ser dada à parte contrária oportunidade de contraditório, além da devida fundamentação na decisão deferitória, com observância da proporcionalidade e eficácia na satisfação dos créditos (STJ, 3a T., REsp 1788950/MT, Rel. Ministra Nancy Andrighi, julgado em 23/04/2019, DJe 26/04/2019).

- No caso em exame, não ficou demonstrado, pela parte exequente, o exaurimento das medidas em busca de bens da parte executada/agravante passíveis de constrição.

- Não vislumbro demonstrado o caráter excepcional e necessário de medida de suspensão da CNH no caso concreto, o que afronta o princípio da razoabilidade.

- Agravo de instrumento parcialmente provido.

(TRF 3a Região, 1a Turma, AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO - 5023016-33.2024.4.03.0000, Rel. Desembargador Federal ANTONIO MORIMOTO JUNIOR, julgado em 30/01/2025, DJEN DATA: 04/02/2025)

Diante do exposto, vislumbro probabilidade de provimento parcial do recurso no seguinte sentido:

a) Manutenção da multa por ato atentatório à dignidade da justiça: Em análise preliminar, não se verifica probabilidade de afastamento da multa aplicada com fundamento no art. 774 do CPC, considerando os elementos constantes dos autos que evidenciam, ao menos em cognição sumária, a prática de ato doloso de frustração da execução.

b) Suspensão das medidas executivas atípicas: Há probabilidade razoável de que o Colegiado, no julgamento de mérito, determine a suspensão das medidas atípicas aplicadas (suspensão de CNH, suspensão de passaporte e bloqueio de cartões de crédito), por inadequação, desproporcionalidade e ausência de demonstração concreta da necessidade e adequação de tais medidas ao caso concreto, em conformidade com a jurisprudência pacífica da 2a Turma desta Corte e do Superior Tribunal de Justiça.

O perigo de dano é manifesto quanto às medidas executivas atípicas. A aplicação imediata da suspensão da CNH, do passaporte e do bloqueio de todos os cartões de crédito pelo prazo de 01 ano pode causar ao agravante prejuízos graves e de difícil ou impossível reparação.

A suspensão da CNH impede a locomoção do executado e pode inviabilizar sua atividade profissional e sustento. O bloqueio de todos os cartões de crédito retira do executado importante meio de pagamento e acesso ao crédito, especialmente problemático em contexto de crise financeira comprovada. A suspensão do passaporte impede viagens que podem ser necessárias por razões profissionais, pessoais ou de saúde.

A imposição imediata dessas medidas pode agravar exponencialmente sua situação, dificultando ainda mais qualquer possibilidade de adimplemento da obrigação exequenda e comprometendo sua própria subsistência.

Por outro lado, a suspensão das medidas atípicas até o julgamento do recurso não prejudica a parte exequente, uma vez que: (i) a multa permanece aplicada; (ii) a ordem de depósito permanece vigente; (iii) as medidas executivas típicas podem ser implementadas. E se, por outro lado, novas situações concretas surgirem no sentido da efetiva necessidade das constrições adicionais, tal contexto poderá ser reavaliado pelo Juízo originário e ser objeto de nova decisão.

Ante o exposto, presentes a probabilidade de provimento parcial do recurso e o perigo de dano, DEFIRO PARCIALMENTE o efeito suspensivo ao agravo de instrumento apenas para suspender a eficácia das medidas executivas atípicas consistentes na suspensão da CNH, suspensão do passaporte e bloqueio de cartões de crédito até o julgamento do mérito do recurso.

Comunique-se ao Juízo a quo.

Ato contínuo, intimem-se, sendo a parte agravada para resposta, nos termos art. 1.019, inciso II, do Código de Processo Civil.

Publique-se.”

Ausentes quaisquer motivos para a alteração do julgado mencionado acima, que bem examinou a matéria, é de rigor a manutenção integral da r. decisão.

Ante o exposto, confirmando o efeito suspensivo concedido, dou parcial provimento ao agravo de instrumento, para manter a suspensão da eficácia das medidas executivas atípicas consistentes na suspensão da CNH, suspensão do passaporte e bloqueio de cartões de crédito.

É o voto.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA. LEVANTAMENTO DE VALORES DE PREVIDÊNCIA PRIVADA APÓS CIÊNCIA DA PENHORA. MULTA DO ART. 774 DO CPC. MEDIDAS EXECUTIVAS ATÍPICAS. SUSPENSÃO DE CNH. SUSPENSÃO DE PASSAPORTE. BLOQUEIO DE CARTÕES DE CRÉDITO. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO CONCRETA DE NECESSIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em execução de título extrajudicial que reconheceu a prática de ato atentatório à dignidade da justiça pelo executado, aplicou multa de 20% sobre o valor da execução, determinou o depósito judicial de valores levantados de fundo de previdência privada (PGBL) e impôs medidas executivas atípicas consistentes na suspensão de CNH, suspensão de passaporte e bloqueio de cartões de crédito pelo prazo de um ano.

Consta dos autos que o executado levantou valores do fundo de previdência privada em 02/12/2024, após ter ciência da ordem judicial de penhora determinada em 21/11/2024, com ciência em 28/11/2024. O Juízo de origem entendeu configurada conduta dolosa de esvaziamento patrimonial destinada a frustrar a execução.

O agravante requer a exclusão da multa e das medidas coercitivas impostas ou, subsidiariamente, a redução da multa aplicada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em: (i) saber se é cabível a manutenção da multa aplicada por ato atentatório à dignidade da justiça em razão do levantamento de valores após a ciência de ordem de penhora; e (ii) saber se são adequadas e proporcionais as medidas executivas atípicas consistentes na suspensão de CNH, suspensão de passaporte e bloqueio de cartões de crédito impostas ao executado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 774 do Código de Processo Civil estabelece que o executado responde por ato atentatório à dignidade da justiça quando pratica atos destinados a fraudar a execução ou frustrar a efetividade das medidas executivas.

No caso concreto, os elementos constantes dos autos indicam que o executado teve ciência da ordem de penhora e, poucos dias depois, promoveu o levantamento de valores mantidos em previdência privada. A proximidade temporal entre a ciência da constrição e o levantamento dos valores evidencia, em análise preliminar, conduta deliberada de esvaziamento patrimonial destinada a frustrar a execução.

Nesse contexto, não se verifica probabilidade de êxito do recurso quanto ao afastamento da multa aplicada, uma vez que a penalidade prevista no art. 774 do CPC mostra-se proporcional à gravidade da conduta atribuída ao executado.

Diversamente, quanto às medidas executivas atípicas previstas no art. 139, IV, do CPC, sua adoção exige fundamentação concreta quanto à necessidade, adequação e proporcionalidade da medida, bem como demonstração de que as medidas executivas típicas se revelaram insuficientes para a satisfação do crédito.

No caso, a decisão agravada aplicou cumulativamente a suspensão da CNH, a suspensão do passaporte e o bloqueio de cartões de crédito pelo prazo de um ano sem demonstração específica da necessidade e adequação de cada uma dessas medidas ao caso concreto.

A jurisprudência do STF e do STJ admite a adoção de medidas executivas atípicas de forma subsidiária, desde que observados os princípios da proporcionalidade, razoabilidade e menor onerosidade, bem como demonstrada sua efetividade para a satisfação do crédito.

Ausentes elementos concretos que evidenciem ocultação patrimonial ou comportamento reiterado de evasão patrimonial além do ato específico que ensejou a multa, mostra-se inadequada a aplicação imediata de medidas executivas de natureza pessoal e gravosa.

Ademais, não se verifica o exaurimento das medidas executivas típicas de busca patrimonial, circunstância que reforça a ausência do caráter excepcional exigido para a adoção das medidas atípicas.

A manutenção da multa por ato atentatório e da determinação de depósito judicial do valor levantado revela-se suficiente para a tutela da efetividade da execução no momento processual, sem prejuízo de eventual reavaliação futura das medidas executivas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo de instrumento parcialmente provido para suspender a eficácia das medidas executivas atípicas consistentes na suspensão da CNH, suspensão do passaporte e bloqueio de cartões de crédito, mantidos os demais termos da decisão agravada.

Tese de julgamento: “1. O levantamento de valores pelo executado após a ciência de ordem de penhora configura, em cognição sumária, ato atentatório à dignidade da justiça, nos termos do art. 774 do CPC. 2. A adoção de medidas executivas atípicas previstas no art. 139, IV, do CPC exige fundamentação concreta quanto à necessidade, adequação e proporcionalidade da medida. 3. A suspensão de CNH, passaporte e bloqueio de cartões de crédito mostra-se inadequada quando não demonstrado o caráter excepcional da medida nem o esgotamento das medidas executivas típicas.”

Legislação relevante citada: CPC, art. 139, IV; CPC, art. 300; CPC, art. 774; CPC, art. 1.019, I e II.

Jurisprudência relevante citada: STF, ADI 5941, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, j. 09.02.2023; STJ, AgInt no AREsp 1.957.953/RJ, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma; TRF3, AI 5026502-26.2024.4.03.0000, Rel. Des. Fed. José Carlos Francisco, 2a Turma, j. 18.03.2025; TRF3, AI 5002217-66.2024.4.03.0000, Rel. Des. Fed. Audrey Gasparini, 2a Turma, j. 20.06.2024; TRF3, AI 5022777-63.2023.4.03.0000, Rel. Des. Fed. Luiz Paulo Cotrim Guimarães, 2a Turma, j. 31.01.2024; TRF3, AI 5023016-33.2024.4.03.0000, Rel. Des. Fed. Antonio Morimoto Junior, 1a Turma, j. 30.01.2025.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Segunda Turma decidiu, por unanimidade, dar parcial provimento ao agravo de instrumento, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

ALESSANDRO DIAFERIA

Relator do Acórdão